Tribunal: TJMT
Processo: 0013616-53.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013616-53.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO UNSER - CPF: 037.647.791-10 (APELANTE), JULIO CESAR ESQUIVEL - CPF: 545.947.401-97 (ADVOGADO), PAULO CEZAR ROSA - CPF: 356.400.651-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013616-53.2019.8.11.0015

APELANTE: FELIPE AUGUSTO UNSER, PAULO CEZAR ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE [TERCEIRO INTERESSADO] – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU E PELA PGJ – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO – CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – RECURSO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGUNDO APELANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIAS ANÔNIMAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÕES DE DROGAS EM PODER DO RÉU, EM VIA PÚBLICA, E EM SUA RESIDÊNCIA, ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO E CADERNO COM ANOTAÇÕES DE VENDA DE ENTORPECENTES – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES – TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS, CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E APREENSÕES DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO E DE CADERNO COM ANOTAÇÕES DA CONTABILIDADE DA MERCANCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – PENA FIXADA EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO – RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS –
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO CONHECIDO E APELO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.”
(TJMT, N.U 0000312-29.2016.8.11.0035)

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição do delito de delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a sua substituição por restritivas de direito.

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa.”
(TJMT, N.U 0005427-10.2019.8.11.0008)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013616-53.2019.8.11.0015

APELANTE: FELIPE AUGUSTO UNSER, PAULO CEZAR ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por PAULO CEZAR ROSA e FELIPE AUGUSTO UNSER, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (autos no 365198), que condenou o segundo apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, além do perdimento do veículo apreendido em favor da União – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

PAULO CEZAR ROSA, como terceiro interessado, almeja a restituição do carro apreendido e
“a liberação do pagamento de diárias de permanência e pátio”
, argumentando que, além de ser o legítimo proprietário, o réu FELIPE [namorado da sua filha]
“pegou o carro sem sua autorização”
, sendo que havia o deixado sob os cuidados da sua filha Rauny Kavibi Moaraes Rosa.

FELIPE AUGUSTO UNSER requer a absolvição, alegando que não há provas suficientes da prática do delito. Subsidiariamente, pede: a) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima,

“haja vista que é primário e não faz parte de organização criminosa”
; b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois preenche os requisitos legais; c) a restituição do veículo aprendido em favor de Paulo Cezar Rosa, tendo em vista que
“dentro do carro não havia nenhum tipo de droga”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso de PAULO CEZAR ROSA, por ser intempestivo, e pelo desprovimento do apelo de FELIPE AUGUSTO UNSER (ID 3053955 e 78947491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
“pelo acolhimento da preliminar de intempestividade, caso não seja acolhida, no mérito, pelo improvimento do presente recurso”
de PAULO, ao passo que, em relação ao apelante FELIPE, pelo desprovimento do apelo (ID 3053955 e 9863471).

Registre-se
nos autos o impedimento do Des. Marcos Machado, em razão de a sentença condenatória ter sido prolatada pelo juiz Mário Augusto Machado, seu irmão.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013616-53.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO).

Tanto o Ministério Público de primeiro grau [em contrarrazões] quanto a
Procuradoria-Geral de Justiça suscitam o não conhecimento do recurso de PAULO CEZAR ROSA, por ter sido interposto fora do prazo legal.

Sobre a diligência policial, assim narra a denúncia:

“Apurou-se que no dia dos fatos [26.8.2019] policiais militares receberam denúncias de que o proprietário de um automóvel da marca/modelo Chevrolet Prisma, cor prata, placa com as iniciais ‘APF’, há vários dias estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes próximo ao Condomínio São Lucas, em Sinop – MT. Relatou-se que os policiais militares se dirigiram à região informada e localizaram, na Avenida Bruno Martini, próximo ao aeroporto, o indiciado dentro de um veículo com as mesmas características informadas, razão pela qual realizaram a abordagem. Apurou-se ainda que no momento da abordagem o indiciado quebrou seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, levantando ainda mais suspeitas de que estaria com algo ilícito no veículo. Em seguida, os policiais militares realizaram busca veicular e localizaram 01 (um) tablete de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que o indiciado transportava para fins de comercialização.

O automóvel GM/Prisma Maxx, placa APV-1438, que foi apreendido em poder do apelante FELIPE [no dia
26.8.2019
], está registrado em nome de PAULO CESAR ROSA, conforme CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 41401976).

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida no dia
16.12.2019
, cuja publicação se deu em
22.1.2020
(pg. 196).

O réu FELIPE, ao ser intimado, manifestou interesse de recorrer da sentença condenatória.

O advogado Júlio Cesar Esquivel, OAB/MT no 19.211 –
que representa tanto o réu FELIPE quanto o apelante PAULO [terceiro interessado]
–, após ser intimado da sentença, informou, no dia
27.1.2020
, que não tinha interesse recursal (ID. 41401969).

Em seguida, o réu FELIPE, no dia
10.2.2020
, compareceu pessoalmente em cartório e afirmou que desejava, sim, recorrer da condenação, de modo que, posteriormente, as suas razões recursais foram apresentadas pelo advogado Júlio Cesar Esquivel.

Por sua vez, o advogado Júlio Cesar Esquivel, em
14.2.2020
, interpôs recurso de Apelação em favor de PAULO CEZAR ROSA, requerendo a restituição do veículo apreendido (ID 41401974).

Entretanto, conforme bem apontado pelos órgãos ministeriais das duas instâncias, se a
“sentença foi publicada em 22/01/2020, considerando que o prazo para interposição do recurso é de 5 dias, este findou-se em 27/01/2020”
, e tendo
“o patrono interposto a apelação do terceiro interessado apenas em 14/02/2020”
, é intempestivo o presente recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso dentro do prazo legal representa um ônus para o Recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.”
(N.U 1017810-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

“Não deve ser conhecida a apelação criminal interposta após o prazo legal de 05 (cinco) dias previsto pelo artigo 593, caput, do Código de Processo Penal, porque não preenchido o pressuposto recursal extrínseco atinente à tempestividade.”
(N.U 0000312-29.2016.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

De mais a mais, além de estar devidamente comprovada a utilização do veículo para o transporte e a comercialização de entorpecentes, a alegação do apelante PAULO, no sentido de que havia deixado o referido carro sob os cuidados da sua filha,
Rauny Kavibi Moaraes Rosa
[namorada do réu FELIPE] – para uso exclusivo dela –, não se apresenta verossímil, notadamente porque que ela, à época dos fatos, possuía 15 (quinze) anos de idade, conforme de verifica dos documentos constantes do ID. 41401976.

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar para não conhecer do recurso de
PAULO CEZAR ROSA.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 22h30min, na Avenida Bruno Martini, próximo ao aeroporto, em Sinop-MT,
FELIPE AUGUSTO UNSER trouxe consigo e transportou, para fins de comercialização, 01 (um) tablete de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de agosto de 2019, por volta das 22h30min, na Chácara 20, Comunidade São Lucas, em Sinop – MT, FELIPE AUGUSTO UNSER
teve em depósito e guardou, para fins de comercialização, 01 (uma) porção com massa bruta de 402,9g (quatrocentos e dois gramas e nove decigramas) de substância entorpecente denominada Cocaína e 12 (doze) porções com massa bruta de 437,6g (quatrocentos e trinta e sete gramas e seis decigramas) e 03 (três) tabletes com massa bruta inferior a 2919,4g (dois mil novecentos e dezenove gramas e quatro decigramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...).

Apurou-se que no dia dos fatos policiais militares receberam denúncias de que o proprietário de um automóvel da marca/modelo Chevrolet Prisma, cor prata, placa com as iniciais ‘APF’, há vários dias estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes próximo ao Condomínio São Lucas, em Sinop – MT. Relatou-se que os policiais militares se dirigiram à região informada e localizaram, na Avenida Bruno Martini, próximo ao aeroporto, o indiciado dentro de um veículo com as mesmas características informadas, razão pela qual realizaram a abordagem. Apurou-se ainda que no momento da abordagem o indiciado quebrou seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, levantando ainda mais suspeitas de que estaria com algo ilícito no veículo. Em seguida, os policiais militares realizaram busca veicular e localizaram 01 (um) tablete de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que o indiciado transportava para fins de comercialização.

Relatou-se ainda que o indiciado confessou aos policiais militares que possuía mais drogas em sua residência, localizada na Chácara 20, Comunidade São Lucas, em Sinop – MT. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram até lá e localizaram no quarto do indiciado, dentro do guarda-roupa, 12 (doze) porções com massa bruta de 437,6g (quatrocentos e trinta e sete gramas e seis decigramas) e 03 (três) tabletes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, que, somados ao tablete localizado no interior do veículo, apresentaram massa bruta de 2.919,4g (dois mil novecentos e dezenove gramas e quatro decigramas). Além disso, os policiais militares localizaram no quarto do indiciado, em cima de uma cômoda, 01 (uma) sacola contendo uma porção de Cocaína, com massa bruta de 402,9g (quatrocentos e dois gramas e nove decigramas
) e, ainda, 03 (três) balanças de precisão, vários invólucros vazios para embalagem de drogas e 02 (duas) folhas com anotações de vendas de entorpecentes
. (...).”

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha.

Quanto à autoria delitiva, considerando a fidelidade do juiz da causa na reprodução da prova oral produzida, reporto-me à sentença para transcrever o conjunto probatório,
in verbis
:

“(...) conforme laudo de constatação de droga no 500.2.04.2019.010896-02 (fls. 34/38), fora apreendida 01 (uma) porção, com massa bruta de 402,9g (quatrocentos e dois gramas e nove decigramas) de cocaína, 04 (quatro) porções, em formato de tablete, com massa bruta de 2.919,4g (dois mil novecentos e dezenove gramas e quatro decigramas) e outras 12 (doze) porções, em formato de trouxas, com massa bruta de 437,6g (quatrocentos e trinta e sete gramas e seis decigramas), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”.

Com relação à autoria delitiva, (...)
consta dos autos que, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, admitiu a prática criminosa
. Na delegacia de polícia, alegou “Que
nesta noite estava parado dentro do veículo Chevrolet prisma de cor prata atrás de um bar que fica no bairro que o interrogando reside e afirma que estava esperando uma pessoa ir até o mesmo para buscar uma quantia de droga. Que ia entregar o peso de 1 kilo de maconha para essa pessoa
. Que não sabe dizer quem é essa pessoa, pois, não conversou com ela e nunca o viu. Que ele iria a mando de outra pessoa que o interrogando também não sabe dizer quem é. Que
então quando estava lá foi abordado pela polícia militar
. Que em revista no veículo nada ilícito foi localizado, contudo,
os policiais localizaram próximo ao veículo no chão 1 quilo de maconha
. O interrogando informa que quando foi abordado e levantou as mãos seu aparelho celular caiu no chão vindo a danificar a tela, e por isso informa que não é verdade que jogou o aparelho no chão para quebrá-lo. Que
então os policiais ficaram fazendo diversas perguntas até que o interrogando resolveu dizer que tinha mais drogas guardadas em sua casa
. Que
tinha mais drogas e que estava guardando para uma pessoa onde ‘sua parte’ era ir entregando tudo e que ao final iria receber um valor pelo serviço
. Que não sabe informar quem é esse rapaz, pois, conheceu através de uma terceira pessoa e nunca viu esse rapaz pessoalmente. Que não sabe dizer se esse rapaz faz parte de facção criminosa. Que
então quando chegaram em sua residência foram diretamente para seu quarto e lá localizaram as demais quantias de drogas
. Que ninguém que reside com o interrogando sabia da existência dessas drogas no local. Que
não sabe dizer o valor que toda essa quantia tem, pois, não entende disso, mas que se entregasse tudo iria receber o valor de R$ 5.000,00.
Que a sacola contendo dois ‘pedaços’ de material branco se trata de cocaína. Que
as balanças de precisão foram entregues junto com as drogas e que iria devolver depois
. (...).
O interrogando informa que não é usuário de drogas e não faz comércio e alega que estava apenas entregando para conseguir dinheiro
, pois está com sua esposa grávida. Por fim,
com relação à folha contendo anotações informa serem de pessoas que já entregou e que não pega dinheiro com eles, apenas entrega a droga
. Que não integra a nenhuma organização criminosa e
alega que apenas aceitou guardar em depósito os entorpecentes para conseguir dinheiro
” [sic].

Em Juízo
, afirmou que na data dos fatos se dirigiu até esse “barzinho” e estava “tranquilo lá” e
de repente recebeu uma mensagem em seu celular, onde o interlocutor perguntava se ele tinha “um quilo”, ou “uma peça”,
para vender então respondeu que não era com ele que deveria tratar, que não tinha nada. Passado algum tempo, se aproximou do local um veículo Gol, de cor vermelha e então os ocupantes do veículo, quatro policiais, vieram em sua direção de arma em punho e mandaram colocar a mão na cabeça. Que então levantou e colocou a mão na cabeça como ordenado e seu celular que estava no colo caiu no chão, pois não quis pegar o celular com medo dos policiais pensarem que se tratava de uma arma de fogo. Então na sequência foi algemado pelos policiais, mas não tinha nada de ilícito em sua posse. Então os policiais o pressionaram, afirmando saber que ele estava com “cem peça” e que era de facção e perguntando se estava com droga, tendo negado. Um dos policiais, então, pegou um celular e mostrou ao acusado sua própria foto, pois este policial havia lhe mandado mensagem e perguntou se o acusado reconhecia a pessoa, ao que respondeu afirmativamente e
então o policial perguntou “cadê a droga?”, nisso acabou admitindo que as drogas estavam em sua casa e levou os policiais até lá. Na residência, mostrou aos policiais onde estavam as drogas, dentro de sacos em uma gaveta. Relatou o acusado que pegou as drogas, pois estava passando dificuldades financeiras e havia contraído uma dívida de R$ 300,00 (trezentos reais), em decorrência do vício em drogas, então aceitou guardar essas drogas.
Relatou ainda que não falou que era de facção, que essa estória foi um advogado que falou, pois quando foi preso um advogado lhe “puxou de canto falando assim Heim, eu sou advogado de facção aí, pode deixar que eu resolvo isso aí pra você, quer que eu atue pro senhor?” [sic], então passou o número do telefone dos seus pais para o advogado, mas nunca foi de facção, inclusive posteriormente destituiu esse advogado e constituiu o advogado Júlio Cesar Esquivel.

Apesar dessa versão apresentada pelo acusado, narra o BOPM no 2019.254979 (fls. 08/09) que “
esta guarnição estava em rondas, quando fomos averiguar uma denúncia de que próximo ao condomínio São Lucas, havia há vários dias um carro suspeito, marca Chevrolet modelo prisma cor prata com as iniciais da placa APV, e que o seu ocupante estaria comercializando entorpecente naquela região
. Que em posse dessas informações deslocamos para região a fim de tentar localizar o veículo descrito na denúncia; que ao se aproximar do bar tropical, que fica na avenida Bruno Martini próximo ao aeroporto,
nos deparamos com o veículo suspeito, que foi realizada a abordagem, onde dentro do veículo se encontrava um suspeito que ao ser dado a ordem para ficar na posição de abordagem, pegou um celular no bolso e atirou ao solo a fim de danificar o aparelho, o que levantou ainda mais a suspeita de que ele estaria com algo de ilícito; que foi realizada uma busca veicular, e foi encontrado uma peça de produto análogo a maconha no veículo
; que foi dado voz de prisão ao suspeito Felipe Augusto Unser, que após
isso foi realizada uma entrevista e perguntado o motivo pra ele ter quebrado o celular, e ele respondeu que temia pela vida dele, e não queria se complicar com os proprietários dos entorpecentes (facção criminosa) e que teria mais entorpecente em casa, e ele indicaria o loca
l; que fomos até o local indicado, condomínio São Lucas chácara 7, onde fomos recebidos pela sra Rita de Cassia Moraes, sobre do suspeito que autorizou a entrada da guarnição no local;
que em busca no quarto do suspeito foi encontrado no guarda roupas, porções grandes (maconha) e 9 nove porções médias do mesmo produto; que em continuação as buscas foram encontrado 3 balanças de precisão, e em cima da cômoda uma sacola com uma porção grande de um pó branco análogo a cloridrato de cocaína, e invólucros vazios para embalagem; que foi perguntado ao suspeito que produto era aquele, ele disse que era cocaína pura, e está avaliada em quase R$ 20,00 mil reais, que este produto foi pesado e constou 402 gramas
;
que também foi umas folhas com anotações de venda de entorpecentes
. Sendo assim, foi acionado o oficial de dia, que deu apoio pra condução e o suspeito foi encaminhado pra Del Pol.” [sic].

Em seus depoimentos prestados na delegacia de polícia, os policiais militares Wilson Daveni Dantas do Vale e Ademar Baldoíno dos Santos ratificaram o teor do BOPM,
com exceção apenas com relação à quantidade de cocaína encontrada, tendo ambos afirmado que o “produto foi pesado e constou 397 gramas” [sic].

Em Juízo
, a testemunha policial militar Ademar Baldoíno dos Santos
relatou terem recebido uma denúncia de que havia um veículo, especificando até modelo e cor desse veículo, no qual havia um indivíduo possivelmente praticando o tráfico de drogas nessa localidade
, chácara ou condomínio São Lucas, sentido aeroporto.
Que esse carro ficava próximo a um bar localizado em uma curva sentido aeroporto. Então se deslocaram até lá e visualizaram o veículo informado na denúncia. Realizada abordagem no suspeito, determinando que ficasse em posição de abordagem, ele jogou seu aparelho celular no chão, despedaçando-o, então fizeram buscas pelo local e a testemunha encontrou um tablete de maconha inteiro
.
Questionado o suspeito o motivo dele ter quebrado o celular, este relatou que ficou com medo de que fosse encontrado alguma coisa relacionada à pessoa com a qual ele pegava o entorpecente
. Então perguntaram a ele se tinha mais drogas e ele informou que sim, indicando, inclusive, o número da chácara. Na residência, foram recebidos pela sogra do acusado, que autorizou a entrada dos policiais.
Em busca domiciliar, encontraram entorpecentes em vários locais, na cômoda do quarto, uma quantidade enorme de cocaína, mais três “peças” de maconha, três balanças digitais, para pesagem de entorpecentes
. Às perguntas do promotor de justiça
informou que na Avenida Bruno Martini encontraram um tablete inteiro de maconha e em sua casa havia uma cômoda com vários pedaços, denotando que ele cortava a droga naquele local, pois havia entorpecentes esfarelados dentro da gaveta
. Além da droga, encontraram espoletas para recarga de cartuchos.
Que o réu teria confessado para a guarnição que estava vendendo drogas e que estas pertenciam a uma facção criminosa, por isso quebrou o celular, pois temia por sua vida
. Por fim, informou a testemunha que
em entrevistas, o acusado relatou que sua função era basicamente de armazenar e entregar as drogas, que não recebia dinheiro, pois a parte financeira, isto é, as negociações de venda da droga era outra pessoa que fazia
.

A testemunha Policial Militar Rodrigo Gomes Ribeiro,
em Juízo
, informou
terem recebido denúncia anônima de que naquele bairro estava havendo um possível tráfico de drogas e que o traficante utilizava um veículo modelo “Prisma”.
Então se dirigiram até o local e conseguiram
visualizar esse veículo e realizaram a abordagem e no momento em que pediram para o ocupante sair do veículo ele quebrou o celular e então já despertou suspeitas
.
Em revista no veículo encontraram um tablete de maconha e em entrevistas com o suspeito acabou admitindo que em sua residência tinha mais drogas
. Que ele quebrou seu celular devido à droga pertencer à uma facção.
Na residência do suspeito foram recebidos por uma senhora e em busca domiciliar encontraram mais trezentos e noventa e sete gramas de cocaína, mais três tabletes e algumas porções de maconha
(...).”

Diante do relatado, não obstante as irresignações da Defesa, a responsabilidade penal atribuída ao réu FELIPE está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial pela confissão dele [nas duas fases] de que guardava os entorpecentes em sua residência, mediante remuneração, para serem entregues a terceiros, a mando de um indivíduo não identificado [supostamente integrante de facção criminosa].

O envolvimento do apelante FELIPE na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante [Wilson Daveni Dantas do Vale, Ademar Baldoíno dos Santos e Rodrigo Gomes Ribeiro],
os quais descreveram coerentemente a apreensão tanto
de 1 (um) tablete de maconha em poder do apelante, em via pública, dentro do carro dele [após informações sobre a comercialização de drogas pelo condutor do referido veículo],
quanto dos demais
entorpecentes encontrados na sua residência, além de 3 (três) balanças de precisão e 1 (um) caderno com diversas anotações relativas à comercialização de drogas, sem olvidar
a confissão que fizera no momento da abordagem.

Frise-se que a prisão do apelante não decorreu de abordagem de rotina e/ou de forma ocasional, mas de informações específicas sobre a traficância praticada por um indivíduo que se encontrava em um carro, da marca Chevrolet, modelo Prisma, cor prata, com as iniciais da placa APV, próximo ao condomínio São Lucas, ou seja, o mesmo veículo conduzido pelo apelante no momento da apreensão.

Nesse quadro, o conjunto probatório – formado pelos depoimentos dos agentes policiais, pelas informações precisas sobre a traficância e pela apreensão de drogas em poder do réu e em sua residência, assim como pela confissão dele em ambas as fases – apresenta-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada a ele, a justificar a conservação da sentença condenatória.

Consigne-se que o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Com efeito, afigura-se impertinente o pedido de absolvição do apelante FELIPE.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos agentes policiais, corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, evidenciarem que o acusado guardava e/ou tinha em depósito, porções de maconha (...), sem perder de vista a existência de denúncias anônimas prévias à abordagem policial informando que o acusado praticava a comercialização de entorpecentes, circunstâncias tais que revelam a subsunção do fato à norma penal tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/06.”
(N.U 0001050-24.2018.8.11.0107, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Noutra vertente, o juiz da causa não reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que o apelante se dedicava às atividades criminosas, nestes termos:

“(...) o réu não preenche os requisitos para reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, notadamente considerando
as informações prestadas pelos policiais militares no sentido de que o próprio réu teria afirmado no momento da abordagem que quebrou seu aparelho celular, pois a droga pertencia a uma facção criminosa e temia represálias caso os policiais tivessem acesso às informações contidas em seu aparelho celular
.

Outrossim, embora a quantidade de droga apreendida, por si só, não represente óbice ao reconhecimento da referida causa de diminuição de pena, no caso concreto,
a apreensão de 3.357g (três mil trezentos e trinta e sete gramas) de “maconha” e 402,9g (quatrocentos e dois gramas e nove decigramas) de cocaína, bem como as anotações constantes às fls. 39/40, apreendidas na residência do acusado, as quais demonstram a contabilidade do comércio maligno e evidenciam não se tratar de traficante ocasional e que vinha sim se dedicando a esta atividade criminosa
, obstam o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.”

De fato, as declarações dos agentes policiais e as circunstâncias do delito, somadas às apreensões de significativa quantidade de entorpecentes, de 3 (três) balanças de precisão e de caderno com inúmeras anotações da contabilidade da mercancia, evidencia a dedicação do agente às atividades criminosas, não autorizando, portanto, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Noutro giro, o
quantum
da pena privativa de liberdade –
5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto – não autoriza a sua substituição por restritivas de direito.

Sobre o automóvel GM/Prisma Maxx, placa APV-1438, apreendido em poder do apelante FELIPE, verifica-se que, conforme descrito na preliminar, está registrado em nome de Paulo Cesar Rosa, conforme CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (ID 41401976).

O juiz da causa decretou o perdimento do supracitado veículo em favor da União, nos seguintes termos:

“
Considerando que o veículo Prisma, placas APV – 1438, segundo consta, foi utilizado para o transporte e comercialização de drogas, com fundamento no artigo 63, I, da Lei no 11.343/2006, decreto o seu perdimento em favor da União, devendo ser comunicada a GEBAP/SEJUDH para as providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Na hipótese, além da comprovada utilização do automóvel para o transporte e a comercialização de entorpecentes, o que enseja o seu perdimento em favor da União, o apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de veículo de propriedade de terceira pessoa.

Nesse sentido são os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa.”
(N.U 0001819-77.2020.8.11.0037, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 13/04/2021)

“O apelante não tem legitimidade recursal para postular a restituição de automóvel de propriedade de terceira pessoa. (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046).”
(N.U 0005427-10.2019.8.11.0008, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 24/11/2020)

Desse modo, mostra-se impertinente o pedido de restituição do automóvel apreendido, devendo ser mantido a decretação do seu perdimento em favor da União, conforme decidido pelo juiz da causa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
PAULO CEZAR ROSA e
DESPROVEJO
o apelo de
FELIPE AUGUSTO UNSER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021